Tribunal: TJES
Processo: 5001688-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001688-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5001688-15.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE ICONHA
PROCURADOR : BRUNA ROSSI MONGIN - ES16248
RECORRIDO

: MARLENE DE SOUZA
ADVOGADO

: ROSEANE APARECIDA NEVES ALMEIDA - ES15013-A

MAGISTRADA: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

PROC. ORIGINÁRIO : 0001102-28.2019.8.08.0023

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, por inconformado com a decisão que determinou a concessão do benefício eventual auxílio moradia em favor da Recorrida, bem como arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da decisão, limitando-a a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a Recorrida não preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício em referência, porquanto possui casa própria, onde reside com um filho; e (ii) o perigo de dano decorre da ilegalidade do pagamento, pelo Município, de benefício eventual a quem não se enquadra em situação de vulnerabilidade, retirando, consequentemente, dos demais cidadãos a oportunidade de ter acesso ao sistema público, bem como da irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo
a quo.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada (ID 630989), deferi a tutela de urgência para suspender a decisão agravada, com base na seguinte fundamentação:

“A teor do disposto no artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A Lei nº 8.742/93, que dispõe acerca da organização da Assistência Social e dá outras providências, prevê a possibilidade de criação de benefícios eventuais, que serão prestados aos cidadãos e às famílias, em decorrência de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública.

No Município de Iconha, a matéria é regida pela Lei Municipal nº 992/2017, que revogou a Lei Municipal n° 908/2015, e prevê, dentre os benefícios eventuais, o auxílio moradia.
[1]

Acerca da concessão de benefícios eventuais, dispõe o artigo 3
o
, da Lei Municipal em referência, que:

“Art. 3°. O benefício eventual
destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com as necessidades urgentes para o enfrentamento das contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 1º. O benefício eventual será concedido às famílias com renda per capita de até 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo vigente ou de acordo com a situação de vulnerabilidade social da família, nos casos emergenciais, devidamente comprovado pelo competente parecer social.

§ 2º. Deverão ter prioridade no atendimento às famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestante ou nutrizes.

§ 3°. A família deverá comprovar está residindo no município no prazo mínimo de 24 meses.

§ 4º. A concessão do benefício eventual não deverá ultrapassar 06 (seis) meses consecutivos de acompanhamento. Ultrapassando esse período, em caso de extrema necessidade, o benefício somente será concedido mediante parecer de equipe multidisciplinar. Por equipe multidisciplinar entende-se, o assistente social, acompanhado de qualquer outro dos profissionais seguintes, sejam: psicólogo, pedagogo, enfermeiro, dentre outros.

§ 5º.
Qualquer dessas concessões somente se dará mediante parecer social elaborado por profissional de Serviço Social, devidamente registrada e em dia com seu conselho de classe, preferencialmente após visita domiciliar.
”

Especificamente em relação ao auxilio moradia, a Lei Municipal nº 992/2017 fixa, dentre os requisitos para o recebimento do benefício, a
falta de moradia/domicílio
. Vejamos:

“Art. 34. O benefício eventual Auxílio Moradia, caracteriza-se pelo
atendimento a situações de vulnerabilidade temporária de falta de moradia
, destinando-se aos casos que envolvam acontecimentos do cotidiano dos cidadãos e pode se apresentar de diferentes formas e produzir diversos padecimentos para a família com situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 3º desta Lei.

Art. 35. Para fins de reconhecimento das situações de vulnerabilidade temporária, para a concessão deste benefício, advindas de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar entenda-se pela decorrência de:

I –
Falta de domicílio
.

II – Situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos.

III – Perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares.

IV – Presença de violência na família ou por situações de ameaças à vida;

V – Por situações de desastres e calamidade pública;

VI – Outras situações sociais identificadas que comprometam a sobrevivência.

Art. 36. O benefício eventual auxílio moradia ocorrerá na forma de pagamento de aluguel de imóvel, diretamente do locador, limitado ao valor de até um salário mínimo vigente por família, mediante comprovação através de contrato de aluguel e após a família ter assinado termo de responsabilidade junto a SEMADES.

Parágrafo único. A família poderá requerer o auxílio a qualquer tempo.”

No caso em exame, verifica-se que a Recorrida
reside em casa própria
, conforme consta do Relatório Socioeconômico, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em
23.06.2020
, relativo à visita domiciliar realizada em 18.06.2020 (documento 626756).

Consta do Relatório Socioeconômico que:

“A
família reside em casa própria,
composta por: (01) uma cozinha, (01) um banheiro e (02) dois quartos.

A
residência está em fase de construção e foi observado material de construção no local
. As
paredes internas estão rebocadas, porém sem pintura e o chão possui pisos de cerâmica
.

Na cozinha havia um fogão, um armário, utensílios domésticos, os quartos estão mobiliados com camas, colchões e guarda-roupa.

Durante a visita foi observado também que a família possuía alimentos necessários para suprir as necessidades básicas.

A residência possui instalação de água e energia e tem boas condições de habitabilidade
.”

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, restou evidenciada a probabilidade do direito do Recorrente.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se no fato de a decisão recorrida ter determinado o pagamento de benefício assistencial eventual a pessoa que,
aparentemente
, não preenche os requisitos legais para tanto.

Em face do exposto, defiro a tutela de urgência requerida, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até ulterior decisão.”

O Município comprovou que a Recorrida não preenche os requisitos legais para o recebimento do auxilio moradia.

A Recorrida, por sua vez, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Assim, mantenho o

entendimento adotado na ocasião do deferimento da tutela de urgência recursal, porquanto não há nos autos qualquer elemento capaz de conduzir à modificação do mesmo.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

Art. 1°. Ficam estabelecidos os critérios para a provisão de Benefício Eventual no âmbito da Política Pública de Assistência Social do Município de Iconha/ES, quais sejam:

(...)

VI – Auxílio Moradia

Art. 2°. O benefício eventual é uma modalidade de provisão da proteção social básica de caráter suplementar, temporário e não contributiva da Assistência Social, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios da cidadania, nos direitos sociais e humanos.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5001688-15.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE ICONHA
PROCURADOR : BRUNA ROSSI MONGIN - ES16248
RECORRIDO

: MARLENE DE SOUZA
ADVOGADO

: ROSEANE APARECIDA NEVES ALMEIDA - ES15013-A

MAGISTRADA: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

PROC. ORIGINÁRIO : 0001102-28.2019.8.08.0023

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL TEMPORÁRIO. AUXÍLIO MORADIA PAGO PELO MUNICÍPIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei nº 8.742/93, que dispõe acerca da organização da Assistência Social e dá outras providências, prevê a possibilidade de criação de benefícios eventuais, que serão prestados aos cidadãos e às famílias, em decorrência de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública.

2.

No Município de Iconha, a matéria é regida pela Lei Municipal nº 992/2017, que revogou a Lei Municipal n° 908/2015, e prevê, dentre os benefícios eventuais, o auxílio moradia.

3.

Nos termos da Lei Municipal nº 992/2017, o auxilio moradia é benefício assistencial eventual, destinado ao
atendimento a situações de vulnerabilidade temporária de falta de moradia.

4.

Especificamente em relação ao auxilio moradia, a Lei Municipal nº 992/2017 fixa, dentre os requisitos para o recebimento do benefício, a
falta de moradia/domicílio.

5.

Incabível o deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento de auxilio moradia quando o Relatório Socioeconômico, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, revela que a parte que requereu o benefício não preenche os requisitos legais, pois
reside em casa própria
.

6.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.